Tribunal: STJ
Processo: 0461389-87.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217994 - RJ(2025/0461389-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: CONSTRUTORA CMDR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 30A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ELIESIO MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA.
FIXAÇÃO OCORRIDA ANTES DA
STAY PERIOD.
ALTERAÇÃO DA LEI N.o
PECULIARIDADES DO
14.112/2020.
CASO.
SUJEIÇÃO
AO
JUÍZO
UNIVERSAL.
CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o
plano de recuperação ou o procedimento de falência da empresa,
cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade
empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do
patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da
Lei n.o 11.101/05.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito,
08/04/2026
14/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Documento eletrônico VDA55898497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b3140cf-cb4a-45fa-9c34-d2f0a8466c4b

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b3140cf-cb4a-45fa-9c34-d2f0a8466c4b

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217994 - RJ(2025/0461389-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: CONSTRUTORA CMDR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 30A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ELIESIO MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA.
FIXAÇÃO OCORRIDA ANTES DA
STAY PERIOD.
ALTERAÇÃO DA LEI N.o
PECULIARIDADES DO
14.112/2020.
CASO.
SUJEIÇÃO
AO
JUÍZO
UNIVERSAL.
CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o
plano de recuperação ou o procedimento de falência da empresa,
cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade
empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do
patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da
Lei n.o 11.101/05.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência suscitado por CMDR CONSTRUTORA
CMDR LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CMDR), apontando como suscitados
o JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO – RJ,
Recuperação Judicial n.o 0070460-77.2018.8.19.0001 (JUÍZO UNIVERSAL) e o JUÍZO
DA 30a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO – SP, Reclamação Trabalhista n.o
0001277-91.2014.5.02.0030 (JUÍZO TRABALHISTA).
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

Informou que com o deferimento do pedido de recuperação judicial, as
ações e execuções contra ela ajuizadas devem ser suspensas, atraindo todas as
questões referentes ao pagamento dos seus débitos ao Juízo universal.
Porém, o JUÍZO TRABALHISTA manteve o prosseguimento da execução
trabalhista com a determinação de pagamento do crédito remanescente apurado em
favor do reclamante.
A liminar foi indeferida (e-STJ, fls.
).
258/259
As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 264-269 e 275-300).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça, Dr. ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, manifestou-se pelo não
conhecimento do conflito (e-STJ, fls.
).
301/303
A recuperação judicial visa criar condições de negociação para a superação
da crise econômica da empresa a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e estimular a atividade econômica (art. 47
da
.
Lei no 11.101/2005)
VOTO
De acordo com o
o, I e II, da Lei n.o
a decretação da falência
art. 6
11.101/05,
ou o deferimento da recuperação judicial (1) suspende o curso de todas as ações e
execuções ajuizadas contra o devedor; e (2) proíbe qualquer forma de retenção,
arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos
créditos ou obrigações são alcançados pela recuperação judicial ou pela falência.
Esta norma consagra o princípio da universalidade do Juízo da falência e da
recuperação judicial, pelo qual todas as ações de interesse da massa falida ou da
empresa em recuperação judicial são atraídas pelo Juízo universal.
O crédito trabalhista é abrangido pela recuperação judicial, na esteira dos
seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência
precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das
ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de
empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada
essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma
retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para
posterior pagamento.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
165.079/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
5/5/2020,
8/5/2020)

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
JUSTIÇA
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇO PRESTADO
EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXISTÊNCIA.
SUBMISSÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
POSTERIOR
SENTENÇA
DECLARATÓRIA DO CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O
CRÉDITO JÁ EXISTENTE EM TÍTULO JUDICIAL. CONFLITO
CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O
da
prevê que "estão sujeitos à
art. 49
Lei 11.101/2005
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a
submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não
depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido,
mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido.
2. O
o da
afirma que o crédito já existente, ainda
art. 7
Lei 11.101/2005
que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio
Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária,
evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito
seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial.
3. O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo
procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da
Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda
que de forma retardatária. Precedentes da Terceira Turma.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da
Recuperação Judicial.
(CC no
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES
139.332/RS,
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, j.
DJe de
25/4/2018,
30/4/2018)

A concentração de ações no Juízo universal ocorre para preservar o plano
de recuperação ou o procedimento de falência da empresa, cabendo àquele juízo
distribuir os créditos, de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a
continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo
do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei n.o
11.101/05.
Por outro lado, não se desconhece que, com o advento da Lei n.o
significativas alterações sobre a concessão do
, no processo
14.112/2020,
stay period
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

recuperacional, ensejaram a revisão do entendimento, por esta Corte Superior, quanto
ao cabimento de uma única e excepcional prorrogação de seu prazo, bem como a
possibilidade de retorno do andamento das
individuais, após o seu
execuções/ações
término.
Veja-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TRABALHISTA
REFERENTE
A
CRÉDITO
CONCURSAL.
EXAURIMENTO
DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM,
SEM
DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA
ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO
o DA
ART. 6
LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA
, AS
LEI N. 14.112/2020)
SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E
A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO
SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM
PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A
PRÁTICA
DOS
ATOS
EXECUTIVOS
INERENTES
AO
PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se,
a partir dos contornos gizados pela
diante do
Lei n. 14.112/2020,
exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4o do
o
art. 6
da
(no caso, inclusive, reconhecido por decisão
Lei n. 11.101/2005
judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da
assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de
recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista, cujo
crédito ali reconhecido é concursal, deve ter seu curso retomado
perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem
restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao
procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência
do Juízo recuperacional.
2. Embora seja importante explicitar os novos regramentos ofertados
ao stay period, em especial a consequência expressa na lei decorrente
de seu encerramento (esta, sim, efetivamente relevante ao desfecho
do presente incidente), esclareça-se refugir do restrito âmbito de
cognição do conflito de competência examinar o acerto da decisão
exarada pelo Juízo da recuperação judicial que reconhece o
exaurimento do prazo do período de blindagem ou, ao contrário, que
determina a prorrogação do período de blindagem ou a subsistência
de seus efeitos (eventualmente fora do novos parâmetros legais). O
questionamento da decisão proferida pelo Juízo da recuperação
judicial com este conteúdo deve ser engendrado na via recursal
própria.
3. Conforme disposto pela
após o período máximo
Lei n. 14.112/2020,
de blindagem (de 360 dias), a subsistência do stay period (com a
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são
inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o
quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente,
segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua
autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até,
entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada,
conforme cogitado no
.
REsp 1.991.103/MT)
4. O disposto no contido no inciso I do § 4o-A do
o da LRF é
art. 6
expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem
a deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as
suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação
judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos
constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem
plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo
referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do
desta Lei" .
art. 56
5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6o, §§ 4o e 4o-A, inciso I),
não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do
mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções
individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem
deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos
credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do stay
period, sem que haja a indispensável autorização dos credores para
tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o
fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às
negociações).
6. Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito de
competência, exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da
recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a subsistência
de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de ser impugnada
pela via recursal própria), as execuções individuais, inclusive, as de
crédito concursal, podem prosseguir, não mais subsistindo a
competência do Juízo recuperacional.
6.1 Por evidente, em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do
plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é
certo que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial
opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a
extinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato
crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante,
detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial. De
igual modo, os efeitos de um eventual e superveniente decreto
falencial poderá produzir efeitos na execução individual, caso ainda
não satisfeito o crédito ali perseguido.
7. Hipótese dos autos: No caso, o deferimento do processamento da
recuperação judicial da suscitante deu-se há mais de dez anos (em
2013) e até o presente momento não houve deliberação da
assembleia de credores. Somente em 2022, o Tribunal de origem, em
grau recursal, reconheceu, formalmente, o escoamento do período de
blindagem. Durante todo esse período - que, por lei, haveria de ser
específico e determinado -, os credores concursais, pelo que se pode
depreender, encontraram-se inviabilizados de perseguir seu crédito, o
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

que não se coaduna, a toda evidência, com os propósitos da lei que
busca equalizar os interesses contrapostos da recuperanda e dos
credores, sem que um possa anular por completo o do outro.
7.1 Diante do exaurimento do stay period - e inexistindo decisão
exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua
prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o
Juízo
recuperacional,
em
grau
recursal,
reconheceu
seu
encerramento) -, a execução do crédito trabalhista concursal em
exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista
suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem
caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo
recuperacional.
8. Conflito de competência não conhecido.
(CC n.
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
199.496/CE,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
11/9/2024,
17/9/2024)

Contudo, o presente caso possui peculiaridades que indicam pela
manutenção da suspensão dos processos individuais e a consequente análise dos atos
constritivos pelo JUÍZO UNIVERSAL.
Isso porque a decisão de deferimento da recuperação judicial e do stay
foi proferida antes da alteração legislativa e, após a homologação do plano de
period
soerguimento, houve notícia de que o JUÍZO UNIVERSAL determinou a incorporação e
a cisão das empresas integrantes do grupo CMDR (e-STJ, fls. 275-300).
Como a execução trabalhista permanece direcionada contra empresa que
integra o grupo CMDR (e-STJ, fl. 189), necessária a análise pormenorizada do JUÍZO
UNIVERSAL sobre a constrição de bens da recuperanda a fim de preservar o
cumprimento do plano recuperacional.
Assim, nessa hipótese peculiar, convém manter a competência do JUÍZO
UNIVERSAL, até que sobrevenha alteração no processo recuperacional.
Nessas condições,
do conflito e declaro competente o JUÍZO
CONHEÇO
DE DIREITO DA 5a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO-RJ para decidir
sobre as questões concernentes ao patrimônio das recuperandas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 4340e7ae-dc7b-471f-aef0-a4c78c8989a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 217.994 / RJ
Número Registro: 2025/0461389-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012779120145020030 00704607720188190001 12779120145020030 704607720188190001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CONSTRUTORA CMDR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 30A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ELIESIO MARINHO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/04/2026
14/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55884885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 12cbab97-969b-40e1-a291-508b49c5316d

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 12cbab97-969b-40e1-a291-508b49c5316d